Tribunal: TJBA
Processo: 8011666-90.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011666-90.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. PROUNI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA SOBRE VALORES VINCULADOS A BOLSAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 546 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ISSQN incidente sobre valores vinculados às bolsas concedidas no âmbito do PROUNI, mas indeferiu a restituição dos valores recolhidos, sob fundamento de ausência de comprovação da assunção do encargo financeiro, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a repetição do indébito relativo ao ISSQN indevidamente recolhido sobre valores vinculados ao PROUNI, à luz da Súmula 546 do STF; e (ii) saber se, reconhecido o direito à restituição, deve ser afastada a sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária quanto aos valores vinculados às bolsas do PROUNI e comprovado o recolhimento do tributo mediante documentos fiscais e guias de arrecadação, configura-se pagamento indevido, nos termos do art. 165 do CTN.

4. A vedação à repetição prevista na Súmula 546 do STF exige demonstração de que o contribuinte de direito tenha transferido o encargo financeiro ao contribuinte de fato, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

5. Inexistindo nos autos prova concreta de transferência do ônus financeiro a terceiros, não subsiste impedimento à restituição, não sendo suficiente a invocação genérica da necessidade de comprovação da assunção do encargo.

6. A jurisprudência admite a apuração do quantum debeatur em fase de liquidação, não sendo indispensável a apresentação exaustiva de comprovantes na fase de conhecimento (Tema 333 do STJ).

7. Reformada a sentença para reconhecer o direito à restituição, afasta-se a sucumbência recíproca, impondo-se ao ente municipal o ônus integral das custas e honorários, a serem fixados na liquidação, por se tratar de condenação ilíquida (art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reconhecer o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos a título de ISSQN incidente sobre bolsas do PROUNI, observada a prescrição quinquenal, com apuração em liquidação de sentença, afastando-se a sucumbência recíproca e condenando o ente municipal ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. Declarada a inexistência de relação jurídico-tributária e comprovado o recolhimento do tributo, é devida a repetição do indébito quando ausente prova de transferência do encargo financeiro a terceiros. 2. Reformada a sentença para acolher integralmente o pedido de restituição, afasta-se a sucumbência recíproca, devendo o réu suportar integralmente os ônus sucumbenciais.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, § 6º; CTN, art. 165; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 546; STJ, REsp 1.111.003/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 25.05.2009 (Tema 333); TJSP, Apelação Cível 1064160-28.2018.8.26.0053, Rel. Des. Walter Barone, j. 26.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011666-90.2023.8.05.0113, sendo Apelante Instituto Educacional Santo Agostinho Ltda. e Apelado o Município de Itabuna, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, para reformar a sentença nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator